Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728956-83.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMITRIOS HADJINICOLAOU, HELENA BROWN HADJINICOLAOU APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. D E S P A C H O Em petição de ID 17884556, a parte ré (Elevadores ATLAS SCHINDLER LTDA) informa ter realizado o pagamento espontâneo da condenação imposta pela r. sentença, no dia 1o/7/2020, no valor de R$ 25.484,18 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos). Acontece que há recurso de apelação interposto pelos autores requerendo a majoração da verba indenizatória imposta no decisum. Assim, diante do pagamento, intimem-se os requerentes para se manifestarem, inclusive se ainda persiste o interesse recursal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador